Tribunal: TJMT
Processo: 0000814-27.2016.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PLANALTO DA AMAZONIA – COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 11449959):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DE VENDAS E INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DE JUROS NA FORMA CAPITALIZADA - ADMISSIBILIDADE – NA FORMA PACTUADA – TABELA PRICE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A teoria da imprevisão tem aplicabilidade, via de regra, quando um fato superveniente acarretar excessiva onerosidade para uma das partes e excessiva vantagem para a outra. Na espécie, ausente a vantagem excessiva da parte credora, não se mostra possível o acolhimento da tese esposada pela apelante de redução de suas vendas a varejo e inadimplência significativa dos compradores devedores, enquanto risco da própria atividade. A incidência de juros na forma capitalizada é admissível pela Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, que prevê a capitalização dos juros desde que pactuada, em contratos firmados quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. (N.U 0000814-27.2016.8.11.0080, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 12846497 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 25512985.
Alega violação aos artigos 6o, III, IV, VI; 14, 31, 39, V; 42, 47 e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor; 591, 940 do Código Civil, uma vez que seria ilegal a capitalização de juros sem anuência do recorrente, bem como não poderiam ser cobradas tarifas administrativas; além de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 28488975).
Contrarrazões sob Id. 30511963.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de precedentes
A controvérsia trazida no Recurso Especial consiste na possibilidade de incidência de capitalização de juros, sustentando, o recorrente, violação aos artigos 6o, III, IV, VI; 14, 31, 39, V; 47 e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor e 591do Código Civil.
A matéria acima encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita, entendeu que a capitalização de juros é devida, bem como sua fixação em 12% ao ano, uma vez que expressamente pactuada.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 973.827/RS, tema 246), o STJ entendeu que a capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada. Veja-se:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de Documento: 1142925 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/09/2012 Página 1 de 73 Superior Tribunal de Justiça inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (g.n.)
O mesmo Tribunal, ao analisar os REsps paradigmas nos 1.112.880/PR e 1.112.879 – PR (tema 233), considerou válida a cobrança de juros de acordo com a taxa média de mercado, em caso de omissão desta no instrumento contratual.
O REsp no 1.112.880 - PR assim dispôs:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à regular cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido, a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos”.
Nesse contexto, ao analisar os autos, verifico que o acórdão objurgado decidiu em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. ROMPIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO ÀS LEIS N. 6.729/79 E 8.884/94. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A alegação de violação genérica à lei sem a devida indicação de artigo porventura violado, bem como a ausência de demonstração em que ponto teria se dado a interpretação divergente, por estar divorciado de fundamentação que lhe dê sustento, atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 604.477/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015).
Dessa forma, quanto à alegada violação aos artigos 591 e 940 do Código Civil no tocante às tarifas administrativas, verifica-se que o recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, além de tecer breves apontamentos, não demonstrando de forma precisa a ofensa alegada, e como ela teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir a súmula impeditiva acima mencionada.
Necessidade de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto, além do cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA “C”. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV